Tribunal: TJDFT
Processo: 0009933-65.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS CLANDESTINOS PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS (EXAME DE LOCAL, EFICIÊNCIA E PAPILOSCOPIA). DOLO E ANIMUS FURANDI CONFIGURADOS. TESE DE ATIPICIDADE/ATUAÇÃO COMO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS MÍNIMOS DE CORROBORAÇÃO. PROVA PERICIAL INSERIDA EM CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NA SUSPENSÃO DO ART. 366 DO CPP. REGULARIDADE. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS (FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES). FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. INSTALAÇÃO INTEGRAL E APTIDÃO DOS EQUIPAMENTOS. REDUÇÃO DE 1/3 MANTIDA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado tentado por meio de robusta prova técnica e documental, destacando-se os laudos de exame de local e de eficiência, que atestaram a violação do terminal e a aptidão dos dispositivos instalados para captação, decodificação e transmissão de dados, bem como a perícia papiloscópica que identificou impressão digital do acusado no interior do equipamento adulterado.1
1.2. A tese defensiva de ausência de dolo, fundada na alegação de atuação como técnico de manutenção, não prevalece quando desacompanhada de qualquer elemento objetivo mínimo (ordem de serviço, chamado técnico, vínculo com empresa prestadora ou autorização), sobretudo diante do contexto probatório convergente que evidencia a intervenção clandestina no interior do terminal.
2. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido; instalada integralmente a aparelhagem fraudulenta, apta e pronta à captação automática de dados, e frustrada a consumação por circunstância alheia à vontade dos agentes (descoberta por técnicos e acionamento da polícia), mostra-se adequada a diminuição de 1/3.
3. Recurso conhecido e não provido.